Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO.

I - A medida cautelar de protesto (proc. n° 2014.01.1.1148561-3) proposta pelo MPDFT não interrompeu a prescrição da pretensão executiva da sentença proferida na ação coletiva.

II – O pedido de liquidação e cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado depois de transcorrido o prazo quinquenal. Configurada a prescrição da pretensão.

III - Apelação desprovida.